Tribunal: TJMT
Processo: 1037133-10.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1037133-10.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDVANILDO EMERSON MONTEIRO SALGADO - CPF: 010.072.521-03 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1037133-10.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1037133-10.2022.8.11.0001

Recorrente:
Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados.

Recorrido:
Edvanildo Emerson Monteiro Salgado.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO QUE NÃO REBATE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - VIOLAÇÃO DO ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PARCELA CONTROVERSA DA CONDENAÇÃO QUE NÃO FOI OBJETO DO CÁLCULO HOMOLOGADO PELO JUÍZO - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Recurso Inominado
que não impugna de modo específico os fundamentos da sentença proferida nos autos. Clara ofensa ao princípio da dialeticidade. Recurso que não comporta conhecimento, uma vez que não existe, nas razões recursais,
qualquer argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da sentença. Ademais, o recurso objetiva, tão somente, a exclusão da multa de 10 % (dez por cento) prevista no art. 523, do Código de Processo Civil, penalidade esta não constante do cálculo homologado pelo juízo. Falta de interesse recursal evidenciada. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1037133-10.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1037133-10.2022.8.11.0001

Recorrente:
Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados.

Recorrido:
Edvanildo Emerson Monteiro Salgado.

RELATÓRIO

Recurso Inominado de Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela.

Origem:
6º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Sentença
(Id. 212599759)
:
Julgou improcedentes os embargos à execução opostos pela instituição financeira executada, ora recorrente, considerando os cálculos apresentados no Id. 141691012-PjE 1º Grau (Id. 213609556-PjE 2º Grau).

Recurso Cível Inominado
(Id. 213609561): requer reforma da sentença, asseverando que a multa de 10 % (dez por cento) prevista no art. 523, do Código de Processo Civil não é devida.

Contrarrazões
(Id. 213609566):

Pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1037133-10.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1037133-10.2022.8.11.0001

Recorrente:
Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados.

Recorrido:
Edvanildo Emerson Monteiro Salgado.

VOTO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por
Edvanildo Emerson Monteiro Salgado
em face de
Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
.

Após o trâmite regular do feito, sobreveio a sentença de parcial procedência, por via da qual foi declarado inexistente o débito discutido na demanda, havendo condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Interposto Recurso Inominado, este foi desprovido, oportunidade em que a parte recorrente foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 15 % (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa (Id. 183884676).

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o exequente recorrido apresentou o cálculo atualizado da dívida, incluindo a multa prevista no art. 523, do Código de Processo Civil (Id. 213609540).

Efetuado, pela recorrente, o pagamento da quantia que entende correta (Id. 213609541), o recorrido pugnou pelo pagamento de valor complementar, conforme petição de Id. 213609546.

Intimada, a instituição financeira recorrente apresentou petição, recebida como embargos à execução, por meio da qual alegou excesso de execução, defendendo ser incabível a aplicação da penalidade acima referida.

O recorrido, por sua vez, apresentou impugnação, salientando que, no cálculo por si apresentado, houve equívoco no que tange aos honorários advocatícios, tendo, na oportunidade, juntado nova planilha de débito, corrigindo o equívoco e excluindo a multa de 10 % (dez por cento) constante do cálculo anterior, conforme se vê na petição inserida no Id. 213609554 e documentos de Id. 213609555 e
213609556
).

Os embargos, contudo, foram julgados improcedentes, considerando corretos os valores contidos no cálculo de
Id. 141691012-PjE 1º Grau (
Id. 213609556
-PjE 2º Grau),
decisão contra a qual a recorrente interpôs o presente recurso.

Da análise dos autos, observa-se que a parte recorrente interpôs o presente recurso, sendo que, nas razões recursais, fundamentou sua pretensão alegando, insistentemente, que a multa aplicada não é devida ao recorrido, uma vez que não houve atraso no cumprimento da sentença.

Todavia, conforme exposto em linhas anteriores, a sentença recorrida julgou improcedentes os embargos à execução, considerando corretos os valores contidos no cálculo de
Id. 141691012-PjE 1º Grau (
Id. 213609556
-PjE 2º Grau), os quais não contemplam a penalidade acima mencionada
.

Ocorre que a petição recursal deve atender aos requisitos mínimos necessários à compreensão da controvérsia, fazendo a exposição dos fatos e do direito relativos à matéria impugnada, de modo que o colegiado possa julgar o mérito do
recurso
.

Contudo, na hipótese, a matéria abordada no recurso interposto (multa fixada para o caso de descumprimento da sentença) não foi objeto do cálculo considerado no
decisum
atacado.

Assim, é evidente que falta ao recurso a condição de admissibilidade, fato que conduz ao não conhecimento da insurgência.

Nesse sentido
:

“
RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O Recurso Inominado interposto pela parte autora que não impugnou de modo específico os fundamentos da sentença proferida nos autos, estando clara a ofensa ao princípio da dialeticidade e, nessa medida, não comporta conhecimento. 2. Não há, nas razões recursais, qualquer argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da sentença, ocorrendo manifesta dissociação entre o alegado pelo recorrente e os fundamentos da sentença. 3. Recurso não conhecido.

(TJ-MT 10184100820208110002 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 05/10/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/10/2021)”.

“
EMENTA: RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida não pode ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal. O simples argumento de que a sentença recorrida deve ser modificada, sem impugnar quaisquer pontos específicos dela, ofende a Dialeticidade. 2. Dispositivo. Recurso não conhecido. 3. Sucumbência. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 1º, do CPC, se for o caso.

(TJ-MT - RI: 10613545720228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023)”.

Ademais, é clara a ausência de interesse recursal, uma vez que a instituição recorrente pugna pela exclusão de multa não inserida no cálculo homologado pelo juízo de primeiro grau.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso em que falta interesse recursal, tendo em vista que o Recorrente opôs Embargos à Execução, sendo reconhecido em sentença a integralidade de seu pedido.

Diante da falta de interesse recursal, impossível o seu conhecimento.

Recurso não conhecido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 8010413-69.2012.8.11.0086, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 10/08/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 11/08/2020)”.

Desse modo, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe.

Pelas razões expostas,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, nos termos da fundamentação supra, mantendo na íntegra a sentença recorrida, com fulcro no artigo 932, III do Código de Processo Civil e súmula n.º 01 desta Turma Recursal.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida/recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024